Tribunal: TJMT
Processo: 1006820-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006820-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (IMPETRANTE), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 042.091.941-40 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), T. H. D. C. - CPF: 078.159.731-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS - CPF: 041.011.291-77 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA - CPF: 047.077.491-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN FELIPE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS - CPF: 133.826.186-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 042.091.941-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA RODRIGUES DE LARA - CPF: 056.332.391-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NOETZOLD SOARES - CPF: 713.606.549-68 (VÍTIMA), MIGUEL JERONIMO ZARPELLON - CPF: 615.086.599-15 (VÍTIMA), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 042.091.941-40 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), OTAVIO AUGUSTO BELEM - CPF: 021.092.841-70 (VÍTIMA), PAULO MIGUEL ZARPELLON - CPF: 015.635.731-30 (VÍTIMA), REINAM RAMOS DA SILVA - CPF: 060.888.471-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO
-
1.

PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA –
ASSERTIVAS
NÃO
COMPROVADAS
DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA –
E
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

–
2
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO PREVENTIVA
INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO
MODUS
OPERANDI
AUDAZ E GRAVOSO EM TESE EMPREGADO POR ELE –

PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO
FUNDAMENTADA
–
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE

– 4.
PREDICADOS PESSOAIS D
OS
PACIENTE
S
– IRRELEVÂNCIA –

CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O trancamento
de
ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional cabível, apenas
nas seguintes hipóteses: quando existir
prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, como a análise da tipicidade da ação
criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para
se
trancar ação penal.

2.

Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva d
o
paciente,
porquanto restou demonstrada nestes autos, a necessidade da medida extremada diante da gravidade concreta da conduta delitiva
e periculosidade do paciente
, uma vez que, em tese,
ele

teria se associado
a outros
comparsa
s
para roubar, mediante emprego de ameaça
a diversas vítimas
com arma de fogo
, revelando, portanto,

a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

3
.

R
estam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Lauro Gonçalo da Costa e Andressa Ramos de Sene em prol de
Pedro Henrique Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT.

Consta destes autos que o paciente foi denunciado, tendo a ação penal sido registrada sob o n. 1000326-35.2021.8.11.0030, em tramite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal), porque, em tese, no dia 10 de fevereiro de 2021, cinco indivíduos armados com pistolas e revólveres teriam rendido as pessoas que estavam na fazenda Sonho Dourado/São Cristóvão, situada na zona rural de Nobres, e subtraído diversos objetos da propriedade, tais como: notebook, celular, drone, anel, relógio, eletrodomésticos, além de uma grande quantidade de defensivos agrícolas.

Os i
mpetrantes alegam que a denúncia é inepta, uma vez que
não expôs fato criminoso com todas as suas circunstâncias, eis que não descreveu como o paciente teria prestado apoio logístico aos coacusados e nem em que localidade ele teria armazenado os produtos subtraídos da fazenda Sonho Dourado/São Cristóvão, em Nobres
; acrescentando, ainda, que a ação penal
acima referida
carece de justa causa, dado que não há indícios suficientes de materialidade e autoria do paciente, não havendo, consequentemente, o preenchimento das condições para o exercício da persecução
penal, motivo pelo qual entendem que o seu trancamento é medida impositiva.

Destacam, outrossim, que, no dia 16 de fevereiro do corrente ano foi decretada a prisão temporária do paciente, ao argumento de que era necessária para o bom andamento das investigações, cuja prisão foi convertida em preventiva em 26 de março de 2021; sustentando, também, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a aludida custódia cautelar, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da
Constituição Federal; bem como que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirmam, além disso, que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, motivo pelo qual sua custódia cautelar não se justifica, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nessas razões, liminarmente, requereram
o trancamento da ação penal acima referida; ou a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, ainda, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão;
e
, no mérito, a confirmação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência
foi indeferido
,
por
intermédio das razões jungidas no ID 84663452.
Logo depois
, os impetrantes pleitearam pela reconsideração, ao argumento de que

“o Juízo impetrado sequer enviou as informações sobre o processo, tal como foi determinado na decisão de id. 84663452, destes autos.”
Todavia
,
o referido pleito foi indeferido
, uma vez que não teve nenhuma alteração fático-processual
(ID 88619471).

Reiteradas
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID 89045988
,
em que
fez um resumo da tramitação
do caso
em
debate
.

N
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça,
forte no parecer juntado no
ID

91299469
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, procedendo-se, a intimação dos signatários desta exordial, os advogados

Lauro Gonçalo da Costa
(
OAB
/
MT 15.304
)
e
A
ndressa Ramos de Sene
,
(
OAB
/
MT 26.267
)
, ambos com escritório profissional localizado na Av. Couto Magalhães, sala 104, Centro, Várzea Grande – MT,
celular n.
(65) 99284 -1181,
e-mail
: lauro.goncalo@gmail.com
,
acerca da submissão
deste processo
ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a fim de que possa
m
fazer a sustentação oral de suas tese
s.

V O T O R E L A T O R

No
que se refere
ao pedido visando o
trancamento
da
ação penal

na
qual
foi prolatada a
decisão invectivada
, sob a afirmação
de que inexiste justa causa para o
seu
prosseguimento
,
pois

“
a denúncia nitidamente não expôs fato criminoso com todas as suas circunstâncias, eis que não descreveu como o paciente teria prestado apoio logístico aos coacusados e nem em que localidade ele teria armazenado os produtos subtraídos da fazenda Sonho Dourado/São Cristóvão, em Nobres.
”
,

não merece acolhi
mento
, porque, é de trivial sabença, que

o trancamento d
e
ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restar
e
m comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas
:
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria,
situação, essa,
que não ocorreu, no caso em debate, motivo pelo qual resta incabível o trancamento da ação penal em
referência
.

Ademais,
não se pode olvidar

que é desnecessária

maior

pormenorização

das

condutas dos
denunciados
na peça acusatória,

considerando as
comuns limitações dos elementos de informação

angariados na fase inquisitorial

em hipótese de coautoria,

admitindo-se, portanto, que a individualização do agir de cada

envolvido no crime seja procedida após a formação da culpa, sob pena

de inviabilizar a persecução penal nesses crimes.

A
liás, a
respeito da temática
,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado
:

[
...
]
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, os crimes praticados em
co-autoria
não exigem a individualização da conduta de forma minudente ou pormenorizada pelo órgão acusatório, mormente em casos como o dos autos, praticados, evidentemente, na clandestinidade. Precedentes. 3. Não há falar em ausência de justa causa para a ação penal se há prova da materialidade do delito e apresentados indícios, lastreados em prova testemunhal, que dão suporte à acusação. A efetiva participação do recorrente na empreitada criminosa, a existência de contradição entre a prova testemunhal e a análise da prova pericial deverão ser feitas no decorrer da instrução criminal. 4. Recurso Ordinário desprovido
.

(RHC 52.101/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017,
DJe
31/05/2017)
.

Além disso,
deve ser registrado
também
que o
trancamento da ação penal deve ser examinado de forma mais p
ercuciente na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração da prova até então produzida, ao contrário do que ocorre no âmbito estrito do
writ
,
até por que
essa medida só poderia ser adotada no âmbito deste remédio heroico, se os fatos alegados na inicial estivessem comprovados de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbiu o impetrante
, conforme acima foi consignado
.

Com efeito,
em relação ao tema,

este
Tribunal de Justiça
firmou o seguinte en
t
en
d
imento
:

EMENTAHABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE –TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –ausência de indícios da autoria delitiva E de carência de justa causa para a ação penal – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DISCUssão
somente APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.1 -
O trancamento da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas, diante da existência de prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade
.
2
- Se a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via de habeas corpus, a concessão da ordem para trancar-se a ação penal
. (RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018)
Destacamos

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ESTELIONATO –PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa
causa.Havendo
prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal
.
(PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

Destacamos

De
outro vértice,

n
o que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente
à ausência de fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva d
o
paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação, impõe-se ressaltar que essas teses
, igualmente,
não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar:

a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime imputado ao paciente
, que restou evidenciada pelo
modus operandi
, eis que foi praticado, em tese, por
cinco pessoas armadas com pistolas e revólveres, todos encapuzados, que renderam e ameaçaram de morte as vítimas na Fazenda Sonho Dourado
/
São Cristóvão, na zona rural de Nobres; e, após destruírem todas as câmeras de monitoramento do local, subtraíram diversos objetos da propriedade, inclusive grande quantidade de defensivos agrícolas.

A propósito,
eis o
decisum
que
decretou
a prisão preventiva d
o
paciente:

Visto e bem examinado.

Trato de pedido de REPRESENTAÇÃO apresentada pela Autoridade Policial – LUIZ FELIPE NASCIMENTO LEONI - , cujo objetivo é a DECRETAÇÃO da PREVENTIVA de EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS MARQUES, KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA
SILVA, MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS e PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, sob a afirmação de que os ora representados estão sendo investigados pela suposta prática descrita no art. 157, §2° II e V e §2°-A, I e art.288, §1° do CP, diante da prova de existência dos crimes e indícios suficientes de autoria do crime ocorrido no dia 10/2/2021.

É o relato do necessário.

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX.

Verifico que a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS MARQUES, KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA, MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS e PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, pois teriam, em tese, praticado o delito descrito no art. 157, §2° II e V e §2°-A, I e art. 288, §1° do CP, ocorrido no dia 10/2/2021.

Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz por representação da autoridade policial – CPP, art. 311 -, desde que presentes a prova da materialidade e indício suficiente de autoria, bem como ser a segregação necessária para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou tranquilidade da instrução criminal – CPP, art. 312 -, presente quaisquer das hipóteses do art. 313 do CPP.

A prisão preventiva pode ser decretada “quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria” (art. 312, in fine, do CPP), sendo aquela exigência referente à materialidade do crime, que prova a ocorrência do fato criminoso, e presentes “indícios suficientes de autoria”, ou seja, simples indícios, elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência.

Não é necessário que sejam indícios concludentes e unívocos, como se exige para a condenação.

Há provas da materialidade e o indício suficiente de autoria, pois conforme relatos da Autoridade Policial, no dia 10/2/2021, 5 (cinco) pessoas armadas com pistolas e revólveres, todos encapuzados, renderam as vítimas na Fazenda Sonho Dourado e São Cristóvão, na zona rural desta cidade, e, após destruírem todas as câmeras de monitoramento,
roubaram diversos objetos da propriedade, inclusive grande quantidade de defensivos agrícolas.

Relata que foi ouvido PAULO MIGUEL ZARPELLON, quem afirmou que é proprietário da fazenda SONHO DOURADO e SÃO CRISTÓVÃO e, no dia 10/2/2021, por volta das 19h sua fazenda foi assaltada por aproximadamente 5 (cinco) pessoas armadas, e que na oportunidade estavam sentados no barracão se preparando para jantar quando de repente eles chegaram, por trás e de surpresa e que não houve tempo de reação, e que conseguiu ver pouca coisa da aparência deles pois estava escuro e ele, nervoso. Na mesma oportunidade afirmou que não conseguiu identificar ninguém e imagina que não os conhecia, e acredita que já estava sendo estudada a entrada em sua fazenda, e que no momento que foram rendidos, levaram seu pai ao galpão dos venenos e, segundo seu pai, quando lá chegou já havia alguns carregando os venenos nas PICKUP que estava na fazenda. Afirmou ainda que acredita que os acusados já conhecia a área da fazenda ou fizeram estudo das dependências antes do roubo, inclusive um deles afirmou que estudou a movimentação da fazenda utilizando drone, e que no dia dos fatos, um deles, o mais forte fisicamente, estava violento e pediu ao outro comparsa que estava cuidando para matá-los ali, caso alguém reagisse.

A Autoridade Policial relatou que ao ser ouvido, REINAM RAMOS DA SILVA, afirmou que é funcionário da fazenda SONHO DOURADO e SÃO CRISTÓVÃO e no dia 10/2/2021, por volta das 19h, a fazenda foi tomada por aproximadamente 5 (cinco) pessoas armadas, contudo imagina que havia mais outros apoiando devido a forma de se movimentar e agir na fazenda, afirmando que quando os assaltantes chegaram, ele estava voltando
da lavoura para jantar, oportunidade em que foi abordado no caminho antes de chegar, e que não houve tempo de reação porque dois dos acusados desceram da caminhonete com arma em punho e ameaçando atirar, e que na ocasião havia um meio gordo/forte que estava muito violento ameaçando matá-lo com a arma engatilhada na direção de sua cabeça, e que conseguiu ver pouca coisa da aparência deles, pois estava escuro, contudo conseguiu identificar um deles, que lembra que há um ano, por volta de fevereiro ou março de 2020, quando jogava sinuca no bar do
Piazito
em Nova Mutum havia uma pessoa jogando sinuca apostado; quem tinha características diferenciadas, difícil de esquecer, pois era branco, magro, olhos fundos, nariz grande, pouquíssimo lábio e com voz meio fanhosa, e que um dos assaltantes que roubou a fazenda era exatamente igual a esse, pois conseguiu ver o rosto e também ouviu a voz, e quase que com 100% de certeza, idêntica a pessoa que conheceu em Nova Mutum que jogava sinuca. Na mesma oportunidade afirmou que acredita que os assaltantes já conhecia a área da fazenda ou fizeram estudo das dependências antes do roubo, inclusive um deles afirmou que fez estudo da área com Drone, que os assaltantes que pegaram o veneno saíram do galpão primeiro, depois de algumas horas, os demais que ficaram na vigilância saíram levando o resto dos pertences de dentro da residência, quais sejam: máquina de lavar, notebook, celular, drone, anel, relógio, etc.

Narra a Autoridade Policial que ouviu as declarações de OTAVIO AUGUSTO BELEM, quem afirmou que é funcionário da fazenda SONHO DOURADO e SÃO CRISTÓVÃO e, no dia 10/2/2021, por volta das 19h, estava na fazenda em que trabalha, oportunidade em que foram tomados por aproximadamente 5 (cinco) assaltantes, contudo acredita que havia mais outros apoiando devido a forma de se movimentar e agir na fazenda, e que na oportunidade estava no galpão para jantar quando os assaltantes chegaram e não houve tempo de reação porque estavam armados com arma em punho e ameaçando atirar caso reagissem. Afirmando que um deles era meio gordo/forte que estava muito violento ameaçando matá-lo com a arma, contudo não conseguiu ver a aparência deles, pois estava nervoso e já havia escurecido, e que acredita que os assaltantes já conhecia a área da fazenda ou fizeram estudo das dependências antes do roubo, inclusive um deles afirmou que fez estudo da área com Drone, e que os assaltantes que pegaram o veneno saíram do galpão primeiro, depois de algumas horas, os demais que ficaram na vigilância saíram levando o resto dos pertences de dentro da residência, quais sejam: máquina de lavar, notebook, celular, drone, anel, relógio, etc.

O Delegado de Polícia relatou que foram produzidos relatórios pelo setor de investigação da Delegacia de Polícia de Nobres, e foi identificado uma associação criminosa voltada a prática de crimes de roubos a propriedades rurais nesta cidade e em Rosário Oeste, sendo registrados os boletins de ocorrências, conforme segue: a) 16/01/2021, BOLETIM DE OCORRÊNCIA n. 2021.14513, Distrito de Coqueiral, zona rural, Nobres/MT; b) 24/1/2021, BOLETIM DE OCORRÊNCIA n. 2021.21455, Distrito de
Marzagão
, zona rural, Rosário Oeste/MT; c) 25/1/2021, BOLETIM DE OCORRÊNCIA n. 2021.23261, Distrito de Forquilha do Rio Manso, zona rural, Rosário Oeste/MT; d) 27/1/2021, BOLETIM DE OCORRÊNCIA n. 2021.25405, Distrito de Bom Jardim, zona rural, Nobres/MT; e) 10/2/2021, BOLETIM DE OCORRÊNCIA n. 2021.37919, zona rural, Rosário Oeste/MT, e que são integrantes desta prática de crimes os ora representados.

Ressaltou ainda que, o suspeito PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, vulgo CABELO, foi devidamente reconhecido pela vítima da ocorrência policial n. 2021.37919, e que, embora os suspeitos imponham barreiras no intuito de esconder suas identidades - utilizam toca ninja, máscara, calça comprida e camisa manga cumprida tampar tatuagens e outros sinais que possam ser utilizados na sua identificação -, os suspeitos possuem características físicas
semelhantes e que lembram os envolvidos -altura, cor de pele, compleição física -, e alguns ainda, possuem alguns detalhes específicos apontados pelas vítimas, quais sejam: KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA, vulgo KAIO, além das características apontadas pelas vítimas -altura, cor de pele, compleição física - , possui um detalhe em comum, sendo uma cicatriz no pescoço, detalhe este percebido pelas vítimas da ocorrência policial n. 2021.23261;THIAGO HENRIQUE DA COSTA, vulgo PAJÉ, além das características apontadas pelas vítimas - altura, cor de pele, compleição física - , possui um detalhe em comum, utiliza um anel de cor prateado na mão direita, detalhe este percebido pelas vítimas da ocorrência policial n. 2021.25405 e n. 2021.39280".

Narrou ainda a Autoridade Policial que depois de deferido o pedido de prisão temporária, busca e apreensão domiciliar, bem como a quebra de dados, foi possível comprovar, através de conversas e áudios via WHATSAPP e GBWHATSAPP, a participação de EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS MARQUES, KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA, MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS e THIAGO HENRIQUE DA COSTA, bem como de outros envolvidos, e que foi encontrado uma conversa no aparelho celular de KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA, em que ele demonstra preocupação ao tomar conhecimento do mandado de prisão contra ele e acrescenta ter adentrado ao mato na tentativa de fuga dos Policiais Civis, momento em que foram no endereço de MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS cumprir os mandados de prisão.

A Autoridade Policial ressaltou que MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS, em seu interrogatório, ao ser questionado se KAIO estaria no local ao tempo em que a Polícia Judiciária Civil chegou, ele negou.

Na mesma oportunidade, a Autoridade Policial relatou que a quebra de dados no aparelho celular de MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS, é claro em dizer que dos aplicativos analisados foram encontradas imagens de uma busca no sistema SINESP CIDADÃO dos veículos de placa FRH-5495 - FIAT ESTRADA - e placa QCB-0710 - TOYOTA HILUX -, ambos oriundos do roubo no BO 2021.39280, e, imagens fotográficas de armas de fogo, não sendo possível identificar em qual contexto essas imagens fotográficas foram recebidas ou enviadas, e que o relatório policial da quebra de dados no aparelho celular de EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS MARQUES, é claro em dizer que dos aplicativos analisados foi encontrado um
dialogo
em áudio entre o suspeito e um contato de nome LUAN, acertando contas referente a venda de parte dos produtos roubados, bem como citando outros nomes que tem direito devido a participação.

O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, cabendo ao Poder Judiciário garanti-los através de medidas como a prisão preventiva, mormente nos casos tentativa de homicídio, em análise.

A manutenção do representado solto gera um clima de insegurança e impunidade, que atenta contra a ordem pública, e a prisão cautelar e sua manutenção é resultante de clamor público e repúdio expresso da sociedade, merecendo reprovação e atuação rigorosa das autoridades públicas, pois compromete nitidamente a paz social.

Por fim, presente o requisito do art. 313, I, do CPP, já que o delito descrita no art. 157, §2° II e V e §2°-A, I e art.288, §1° do CP, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual, por ora, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido da Autoridade Policial e DECRETO a prisão preventiva de EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS MARQUES, vulgo "KAMIKASE", brasileiro, portador do RG n. 1787295-2 SSP/MT, inscrito no CPF n.
041.011.291-77, nascido aos 12/7/1999, filho de Paulo Sérgio Marques e Silvana Martins dos Anjos, residente e domiciliado no Distrito de Coqueiral, casa de esquina, próximo ao Mercado do Sr. Casquinha, zona rural, Nobres/MT; KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA, vulgo KAIO, brasileiro, portador do RG n. 2222998-1 SSP/MT, inscrito no CPF n. 047.077.491-60, nascido aos 6/11/1994, filho de Luciano Fontoura da Silva e
Adenice
Souza e Silva, residente e domiciliado no Distrito de Coqueiral, zona rural, Nobres/MT; MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS, vulgo MATEUS, portador do RG n. 19659759 SSP/MG, inscrito no CPF n
. 133.826.186-05, nascido aos 19/4/1997, filho de Lucimar Lousada dos Santos e Marcio Batalha dos Santos, residente e domiciliado na Chácara do Mateus, Distrito de Coqueiral, zona rural, Nobres/MT; PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, vulgo "CABELO", brasileiro, portador do RG n. 22926313 SSP/MT, inscrito no CPF n. 04209194140, nascido aos 7/2/1996, filho de Lucia Beatriz de Souza, residente e domiciliado na Rua: Moacir
Parzianelo
, n. 645, Jardim Glória, Nobres/MT, todos presos na Cadeia Pública de Nobres, por entender que se encontram presentes os fundamentos legais -
arts
. 312 e 313, do CPP -, sendo necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal.

[
...
]

Destacamos

Depreende-se, pois, que o
decisum
vergastado está suficientemente fundamentado, uma vez que seu prolator indicou os motivos de seu convencimento para decretar a custódia cautelar do paciente, destacando não
somente
os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, como também a gravidade concreta que envolve o delito de roubo majorado, consubstanciada no
modus operandi
audaz e gravoso supostamente empregado
pelo acusado
e s
eus
comparsa
s
.

Isso
,
porque
o paciente e os coacusados
planejaram e executaram o crime em
debate, no qual
os acusados
supostamente
encapuzados e
armados
com pistolas e revólveres, renderam
diversas
vítimas na Fazenda Sonho Dourado
/
São Cristóvão
;
e, após destruírem todas as câmeras de monitoramento, roubaram diversos objetos da propriedade,
incluindo
grande quantidade de defensivos agrícolas
, razão pela qual resta nítida a periculosidade dele, circunstância, essa, suficiente para embasar
sua prisão cautelar para garantia da ordem pública, principalmente porq
uanto
o crime de roubo é extremamente grave, e provoca pânico e temeridade social.

Confirmando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CRIME PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL (SOCOS CONTRA A VÍTIMA) E EM CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 312 DO CPP. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2.
A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

3. Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso, ressaltando a periculosidade do ora recorrente, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que o acusado, em concurso com outro agente, teria praticado o roubo contra a vítima, no qualos objetos (celular e carregador portátil) foramsubtraídos mediante violência real, consistente em agressões físicas (socos). Evidente, portanto, a gravidade concreta da conduta, apta a justificar a custódia preventiva.

4. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Agravo regimental desprovido
.

(
AgRg
no RHC 145.065/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021)

Destacamos

A
demais
disso, faz-se imperioso destacar que embora a decisão reprochada tenha um
equívoco
material
ao
mencionar isoladamente que
se
trata de crime de homicídio
, da sua integral leitura fica evidente que ela se refere ao crime de roubo, o qual,
aliás,
foi exaustivamente
abordado pelo magistrado
para demonstrar a gravidade concreta do ilícito em debate.
E a simples alegação
de
que vivemos atualmente em um momento de pandemia não é o suficiente para colocar em liberdade o paciente, sobretudo porque os impetrantes não apresentaram n
enhum motivo concreto
que colocaria em
risco
a
saúde
dele
.

Sendo a
ssim,
diante do exposto,
não
é
demais repetir que agiu
corretamente
o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza
Nucci
, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a
o
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

De outra banda
, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal
, eis que a prisão provisória d
o
paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
, tal como o entendeu
o Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi do paciente que, com emprego de armas de fogo, perpetrou crime de roubo contra diversas vítimas
em uma unidade básica de saúde, em plena pandemia, onde as pessoas que ali se encontravam buscavam socorro médico ou estavam trabalhando.

3. Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 648.211/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021,
DJe
06/04/2021
)

Destacamos

Por
derradeiro
, não obstante
os
impetrante
s
tenha
m
alegado que o paciente possu
i

condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, impõe-se ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Pedro Henrique Oliveira
;

por
consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021